Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600810-08.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
Num. 42965052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

Dessa forma, no presente caso, levando em conta que o atraso foi de 12
(doze) dias para a doação de R$ 4.432,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais);
35 (trinta e cinco) dias para a doação de R$ 10.341,00 (dez mil trezentos e quarenta e um
reais), informada somente na véspera da eleição; e 10 (dez) dias para a doação de R$
36.271,00 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais), informada somente na
véspera da eleição, e que a quantia não declarada tempestivamente representa 100 % do
total das doações recebidas, houve prejuízo significativo à transparência, motivo pelo qual
a manutenção da desaprovação das contas é medida de rigor.

ii) Recebimento de doação referente ao FEFC em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época:

Em relação ao recebimento de doação referente ao FEFC em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, o
artigo 47 da Res. TSE nº 23.607/2019 define que:

Art. 47.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

(...)

§ 8º Após os prazos previstos no inciso I d

Inteiro teor:
27/05/2022
Número: 0600810-08.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 22/03/2022
Processo referência: 0600810-08.2020.6.16.0086
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600810-
08.2020.6.16.0086 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido dos
Trabalhadores - PT de Cruzeiro do Oeste/PR, referente às Eleições Municipais de 2020, com
fundamento nos artigos 30, III da lei n. 9.504/97 e 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/19 e
determinou a devolução do valor de R$ 14.773,00 (quatorze mil setecentos e setenta e três reais), a
ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, com aplicação
dos juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos
da Fazenda Pública, até o efetivo recolhimento, ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), conforme art. 79, §1º da Res. TSE n. 23.607/2019. Determinou, ainda,
a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores - PT de
Cruzeiro do Oeste/PR até o fim do ano em curso, nos termo do §5º do art. 74 da Res. TSE n.
23.607/2019. (Prestação de contas eleitorais apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT de
Cruzeiro do Oeste/PR, referente às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas, tendo em
vista a não apresentação de contas parciais ao tempo oportuno. O partido recebeu R$ 4.432,00
(quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais) no dia 08/10/2020 e R$ 10.341,00 (dez mil trezentos e
quarenta e um reais) no mesmo dia 08/10/2020 e todos os valores recebidos e gastos desde o início
da campanha e até o dia 20 de outubro de 2020 deveriam ter sido apresentados na prestação de
contas parcial, conforme regra do art. 28, §4º, II da Lei das Eleições. Ainda constatou-se quantia
não devolvida de Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 102,72 (cento e
dois reais e setenta e dois centavos). Conforme as disposições legais é dever do partido devolver
as quantias não utilizadas ao Tesouro Nacional, conforme art. 50, §5º da Res. TSE n. 23.607/2019. O
partido recebeu dois montantes, já mencionados de R$ 4.432,00 e de R$ 10.341,00 no dia 08/10/2020
e não os sujeitou à prestação de contas parcial, motivo pelo qual esses montantes somados
caracterizaram a utilização indevida de recursos do fundo público sujeito à devolução). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE CRUZEIRO DO OESTE/PR.
(RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO
OESTE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42965
052
27/05/2022 10:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.741

RECURSO ELEITORAL 0600810-08.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
CRUZEIRO DO OESTE/PR.
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO.
SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
A T R A S O N A E N T R E G A D O S
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S .
DIVERGÊNCIA ENTRE AS PRESTAÇÕES
DE CONTAS FINAL E PARCIAL.
A U S Ê N C I A D E J U S T I F I C A T I V A .
VALORES SIGNIFICATIVOS. PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO
FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso de remessa dos relatórios
financeiros de campanha, a depender da
quantidade e dos valores envolvidos, pode
levar à desaprovação, conforme previsto no
artigo 47, § 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019.

2. Recebimento de doação referente ao
FEFC em data anterior à data inicial de
entrega de prestação de contas parcial,
mas não informada à época, configura
infração grave, que pode acarretar na
desaprovação das contas.

Num. 42965052 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

3. O recolhimento posterior à sentença das
quantias referentes aos valores oriundos do
FEFC não utilizados (sobras de campanha)
não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, mormente quando se tratar de
quantia irrisória.

4. A ausência de divulgação de relatórios
parciais não caracteriza utilização indevida
de recursos, devendo ser afastada a
determinação de devolução de valores
provenientes do FEFC ao Tesouro
Nacional, uma vez que a documentação
acostada aos autos é apta a demonstrar a
regularidade dos gastos efetivados.

5. No caso dos autos, o atraso na remessa
dos relatórios financeiros de campanha
atingiu percentual significativo das receitas,
impedindo a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos
à transparência das receitas.

6. Outrossim, o órgão partidário não
apresentou qualquer justificativa sobre as
divergências entre as prestações de contas
final e parcial, sendo motivo de reforço para
a desaprovação.

7. Recurso conhecido e parcialmente
provido apenas para excluir a determinação
de devolução de R$ 14.773,00 (quatorze mil
setecentos e setenta e três reais) ao
Tesouro Nacional e reduzir a sanção de
suspensão do repasse de quotas do Fundo
Partidário para 1 (um) mês.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/05/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 42965052 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido do Trabalhadores de
Cruzeiro do Oeste, em face de Sentença proferida pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de
Cruzeiro do Oeste/PR (id. 42926443), que julgou desaprovadas as suas contas de
campanha (Eleição 2020) em razão da: a) ausência de apresentação de contas parciais
de campanha, b) não devolução das quantias não utilizadas de FEFC; e c) utilização
indevida de FEFC, ante a não apresentação das contas parciais em momento oportuno.

O recorrente interpôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos,
mas, no mérito, rejeitados, uma vez que o juízo de origem considerou que a sentença não
apresentava contradição, omissão, obscuridade, tampouco dúvida.

Em suas razões recursais (id. 42926455), o recorrente alega a possibilidade
de juntada de documentos novos em sede de embargos de declaração, tanto que assim o
fez, colacionando aos autos, por ocasião da interposição dos aclaratórios, o comprovante
de pagamento das sobras de campanha, no valor de R$ 102,72 (cento e dois reais e
setenta e dois centavos).

Relata que a irregularidade relativa à ausência de prestação de contas parcial
relativa teria sido considerada duas vezes para o fim de ocasionar a desaprovação das
contas.

Afirma, também, que a sentença desconsiderou a determinação anterior de
devolução de valores recebidos pelo FEFC nos autos de prestação de contas de Rosária
Barboza Lopes do Nascimento, candidata a prefeita pelo PT, eis que os recursos do
FEFC do partido foram destinados à sua candidatura, o que ocasionaria a devolução dos
mesmos recursos por duas vezes, em flagrante enriquecimento ilícito do Estado.

Por último, aponta que a entrega intempestiva das prestações de contas
parciais foi questionada, mas não foi analisada a prestação de contas finais, cujos
documentos foram apresentados dentro do prazo, com a devida comprovação dos
recursos recebidos e gastos realizados.

Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, para aprovar as contas, ainda
que com ressalvas.

A douta Procuradoria Regional Eleitoral (id. 42932213) apresentou parecer,
opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral interposto.

Num. 42965052 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas de campanha
prestadas pelo órgão partidário, determinando a devolução do valor de R$ 14.773,00
(quatorze mil setecentos e setenta e três reais) e a suspensão do repasse de quotas do
Fundo Partidário ao Partido dos Trabalhadores - PT de Cruzeiro do Oeste/PR até o fim do
ano em curso, nos termos do §5º do art. 74 da Res. TSE n. 23.607/2019.

Durante a análise técnica, foram constatadas as seguintes irregularidades:

i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral;

ii) recebimento de doação referente ao FEFC em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época;

iii) não devolução das quantias não utilizadas referentes ao FEFC;

iv) utilização indevida de recursos do FEFC.

Passo à análise das inconsistências individualmente.

i) Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.
Num. 42965052 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o Relatório Preliminar (ID 42926433) apontou que o
prestador não cumpriu o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às
seguintes doações recebidas do Fundo de Financiamento de Campanha:

a) R$ 4.432,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais), doação recebida
no dia 08/10/2020, mas enviada para a justiça eleitoral no dia 20/10/2020;

b) R$ 10.341,00 (dez mil trezentos e quarenta e um reais), doação recebida
no dia 08/10/020 mas enviada para a justiça eleitoral no dia 13/11/2020; e

c) R$ 36.271,00 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais), doação
recebida no dia 03/11/2020 mas enviada para a justiça eleitoral no dia 13/11/2020.

Essa irregularidade perfaz um total de R$ 51.044,00, o que equivale a 100%
dos recursos arrecadados em dinheiro e 100% do total de recursos de campanha.

Para as Eleições 2020, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que
eventual atraso nos relatórios financeiros de campanha, quando impactarem
significativamente a transparência das formas de financiamento da campanha do
candidato, são causas para desaprovação das contas:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.
Num. 42965052 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta percentual
significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do financiamento da
campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa autônoma para a
desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

Dessa forma, no presente caso, levando em conta que o atraso foi de 12
(doze) dias para a doação de R$ 4.432,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais);
35 (trinta e cinco) dias para a doação de R$ 10.341,00 (dez mil trezentos e quarenta e um
reais), informada somente na véspera da eleição; e 10 (dez) dias para a doação de R$
36.271,00 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais), informada somente na
véspera da eleição, e que a quantia não declarada tempestivamente representa 100 % do
total das doações recebidas, houve prejuízo significativo à transparência, motivo pelo qual
a manutenção da desaprovação das contas é medida de rigor.

ii) Recebimento de doação referente ao FEFC em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época:

Em relação ao recebimento de doação referente ao FEFC em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informada à época, o
artigo 47 da Res. TSE nº 23.607/2019 define que:

Art. 47.

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

(...)

§ 8º Após os prazos previstos no inciso I do caput e no § 4º deste artigo, as informações
enviadas à Justiça Eleitoral somente podem ser retificadas com a apresentação de
justificativa que seja aceita pela autoridade judicial e, no caso da prestação de contas
parcial, mediante a apresentação de prestação retificadora na forma do art. 71, caput e § 2º,
desta Resolução.

No caso em exame, depreende-se do Relatório Preliminar (ID 42926433),
bem como do Parecer Conclusivo (ID 42926438), que no dia 08/10/2020, o Partido
recebeu recursos provenientes do FEFC, no valor de R$ 10.341,00 (dez mil trezentos e
Num. 42965052 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

quarenta e um reais), mas não lançou seu devido registro na prestação de contas parcial.
A análise indicou, ainda, que “não obstante o recebimento de recursos antes da data
limite para movimentação das contas parciais, houve, outrossim, gastos realizados no
mesmo período, apontados no relatório preliminar, item 3.1 ID 101705568, que também
não transitaram pelas contas parciais. Os gastos não computados somam R$ 28.241,50
(vinte e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).”

O partido nada esclareceu sobre a falha, mencionando, apenas, que o juízo
de origem a teria considerado duas vezes por ocasião do julgamento da prestação de
contas, o que teria caracterizado bis in idem.

Portanto, considerando o disposto na resolução de regência, não havendo
qualquer justificativa do recorrente, não há como afastar a falha em análise, eis que ela
compromete a apreciação das contas, sendo motivo de reforço para sua desaprovação.

iii) Não devolução das quantias não utilizadas referentes ao FEFC:

Por último, a sentença determinou a desaprovação das contas em razão da
ausência de devolução das quantias não utilizadas, referentes ao FEFC, nos termos do
art. 50, § 5º da Res.-TSE 23.607/2019, in verbis:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

(...)

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.

No particular, o setor técnico apontou que não foi comprovado o recolhimento
ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, no montante de R$ 102,72 (cento e dois reais e setenta e
dois centavos), em contrariedade ao disposto no artigo 50, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Relatório Preliminar ID 42926433 e Parecer Conclusivo ID 42926438).

Contudo, na espécie, além da irregularidade envolver o valor irrisório de R$
102,72 (cento e dois reais e setenta e dois centavos), que corresponde a 0,2% dos
recursos arrecadados, o partido apresentou o comprovante de pagamento do referido
valor, atestando sua devolução para a União (ID 42926450).

Num. 42965052 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

Logo, recebo o referido comprovante de recolhimento e, em consonância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afasto, neste ponto, a irregularidade e
a determinação de devolução das sobras.

iv) Utilização indevida de recursos do FEFC:

As contas foram desaprovadas, ainda, em razão da utilização indevida de
recursos do FEFC. Sobre o tema, transcreve-se trecho da sentença:

“(...)

2.3. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FEFC

O partido ou candidato que recebe dinheiro público do FEFC tem a responsabilidade de
comprovar o gasto efetuado e divulgar o seu recebimento por meio das parciais, sob pena
de ter que devolver a quantia mal empregada.

(...)

A utilização indevida abrange a sua divulgação em contas parciais para a publicação e
transparência do montante utilizado, bem como dos gastos efetuados pelo prestador. O
partido recebeu dois montantes, já mencionados de R$ 4.432,00 e de R$ 10.341,00 no dia
08/10/2020 e não os sujeitou à prestação de contas parcial, motivo pelo qual esses
montantes somados caracterizam a utilização indevida de recursos do fundo público sujeito
à devolução, restando caracterizada irregularidade grave.

O FEFC é uma fonte de financiamento de campanha advinda de recursos
públicos, por isso deve-se dispor de especial atenção na sua análise. O art. 79 § 1º da
Res. TSE nº 23.607/2019 prevê as hipóteses de devolução do FEFC, nos seguintes
termos:

“§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.”

Por outro lado, os recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não poderão ser utilizados para o pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais, nos termos do art. 37 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Num. 42965052 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

A despeito de tais despesas configurarem gastos eleitorais, não poderão ser pagas por
recursos públicos, pois há expressa vedação neste sentido.

Na presente hipótese, o partido comprovou a correta utilização dos recursos
provenientes do FEFC, mediante a juntada de contratos de prestação de serviços, notas
fiscais e cheques cruzados e nominais para o respectivo prestador de serviço ou
fornecedor (ID 42926345 – Despesas Prestação de contas final). Tais documentos
evidenciam a correlação entre o prestador de serviço ou fornecedor emitente da nota
fiscal e o beneficiário do cheque emitido para fins de pagamento da despesa eleitoral a
que se refere. A nominalização dos cheques utilizados para pagamento das despesas
permite o controle quanto à destinação lícita das verbas oriundas do FEFC, considerando
que há previsão expressa e específica para a realização da despesa, em consonância
com o art. 38, I da Res. TSE nº 23.607/2019.

Note-se que as despesas efetivadas pelo recorrente, tais como publicidade
por materiais impressos, taxas bancárias, criação de páginas da internet, serviços
próprios prestados por terceiros, locação de veículos, despesas com impulsionamento e
serviços advocatícios são considerados gastos eleitorais e não encontram qualquer
vedação no mencionado art. 37 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Não é possível, portanto, afirmar que a ausência da divulgação dos valores
recebidos pelo recorrente, na prestação de contas parciais, configuraria a utilização
indevida dos recursos do FEFC. A legislação não traz nenhuma vedação expressa nesse
sentido.

Conforme já demonstrado, a intempestividade na apresentação das parciais,
a depender do caso concreto, pode sim culminar na desaprovação das contas, mas não
tem o condão de caracterizar a utilização indevida de recursos, à medida que o recorrente
acostou aos autos documentação apta para demonstrar a regularidade dos gastos
efetivados.

Logo, merece acolhimento a insurgência recursal para afastar a determinação
de devolução dos recursos públicos.

Em razão deste afastamento, deixo de apreciar o pedido referente à
configuração de bis in idem, no que tange à devolução de valores, nos autos de prestação
de contas de Rosária Barboza Lopes do Nascimento, candidata a prefeita pelo PT.

Por fim, anoto que, embora não tenha havido irresignação expressa e
específica quanto à sanção aplicada consistente na suspensão do repasse de quotas do
Fundo Partidário, constata-se que a sentença determinou a suspensão das cotas do ano
em curso à revelia do contido nos §§ 5º e 7º, do art. 74, da Res. TSE n. 23.607/2019, que
dispõem:

Art. 74.

(...)

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte,
sem prejuízo de responderem as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por abuso
Num. 42965052 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).

(...)

§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do trânsito
em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou da candidata
ou do candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da importância
apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão caso a
prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco) anos
de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo único).

Na espécie, embora a ausência de apresentação de informações
tempestivamente tenha impedido a efetiva análise e fiscalização das contas, não há
elementos nos autos que indiquem a necessidade de exasperação da pena acima do
mínimo legal, em vista da correta comprovação da destinação dos recursos públicos.

Assim, a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, no presente caso, deve ser fixada em seu
mínimo, qual seja, um mês.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a
determinação de recolhimento de sobra e de devolução do valor de R$ 14.773,00
(quatorze mil setecentos e setenta e três reais) ao Tesouro Nacional, mantendo-se
desaprovação das contas, reduzindo a penalidade de suspensão do recebimento das
quotas do Fundo Partidário para 01 (um) mês, nos termos do § 7º, do art. 74, da Res.
TSE n. 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO

Num. 42965052 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

Adoto o relatório elaborado pela e. relatora, a quem tenho a honra de acompanhar
quanto à apreciação das irregularidades observadas nas contas do recorrente e ao resultado do
julgamento, à exceção, com a devida vênia, do tópico atinente ao atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha, pelos fundamentos que passo a descrever.

No caso concreto, a e. relatora assim descreve os atrasos:

No caso em análise, o Relatório Preliminar (ID 42926433) apontou que o prestador não cumpriu
o prazo para entrega do relatório financeiro em relação às seguintes doações recebidas do
Fundo de Financiamento de Campanha:
a) R$ 4.432,00 (quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais), doação recebida no dia
08/10/2020, mas enviada para a justiça eleitoral no dia 20/10/2020;
b) R$ 10.341,00 (dez mil trezentos e quarenta e um reais), doação recebida no dia 08/10/020
mas enviada para a justiça eleitoral no dia 13/11/2020; e
c) R$ 36.271,00 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e um reais), doação recebida no dia
03/11/2020 mas enviada para a justiça eleitoral no dia 13/11/2020.
Essa irregularidade perfaz um total de R$ 51.044,00, o que equivale a 100% dos recursos
arrecadados em dinheiro e 100% do total de recursos de campanha.Todavia, ainda que se
entenda de forma distinta, isto é, que seria aplicável a multa do artigo 18-B da Lei das Eleições
à hipótese em apreço, penso que a mesma deveria ser aplicada cumulativamente com a
devolução dos valores ao Tesouro, pois uma coisa é a consequência jurídica decorrente do uso
indevido de verbas públicas - recomposição do erário - e outra é a decorrente da infração de
normas administrativas de controle das eleições - multa.

Com base nessas informações, a d. relatora conclui que essa inconsistência, por si
só, seria suficiente para autorizar a desaprovação das contas.

Na minha ótica, em relação a esse tópico a solução há de ser outra.

Com efeito, ainda que com atraso, a agremiação apresentou os relatórios
financeiros de campanha antes da data das eleições. Com isso, não houve prejuízo ao bem
tutelado pela norma, no caso a transparência das contas, já que houve divulgação das fontes de
receita utilizadas para o financiamento da campanha antes do pleito, de modo a permitir que os
eleitores soubessem quais foram e pudessem orientar os seus votos de posse dessa informação.

Assim, remanesce, no ponto, apenas o vício formal de não atendimento à norma de
regência, de sorte que, no meu entendimento, este tópico pode ser objeto de mera aposição de
ressalva, não sendo suficiente para a desaprovação das contas.

Todavia, registro que, como precisamente pontuado pela e. relatora, há outras
irregularidades nas contas, estas sim conducentes à desaprovação, de modo que tenho a honra
de acompanhá-la quanto ao resultado e à análise das outras inconsistências, apenas
ressalvando parte de sua fundamentação, consoantes os motivos descritos, renovando aqui o
pedido de vênia.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 42965052 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600810-08.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE CRUZEIRO DO OESTE/PR -
Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 086ª ZONA ELEITORAL DE CRUZEIRO DO OESTE PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora. O juiz Thiago Paiva dos Santos declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.05.2022.

Num. 42965052 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/05/2022 10:47:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052710475524800000041937613
Número do documento: 22052710475524800000041937613